Tribunal: TJBA
Processo: 8168165-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168165-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA

APELADO: JAMERSON ALMEIDA ALVES

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

05

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE ORDENOU A BAIXA DO REGISTRO E O CANCELAMENTO DA CONTA. APELO EXCLUSIVO DO BANCO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A responsabilidade civil dos fornecedores de produtos e serviços, no âmbito das relações de consumo, é de natureza objetiva (
in re ipsa
), respondendo estes pelos riscos inerentes à sua atividade empresarial, independentemente da demonstração de culpa.

2. Incorre em falha a instituição financeira que, diante da negação de vínculo pelo consumidor, não apresenta prova robusta da contratação que originou o registro de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR).

3. Ademais, a ausência do contrato referente ao início da relação, datada de 2006, evidencia a prestação de serviço defeituosa por parte do fornecedor.

4. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.365.284), o registro de informações no SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo, pois seus dados são utilizados pelas instituições para análise e concessão de crédito.

5. Dessa forma, não comprovada a relação jurídica que deu causa ao apontamento, a manutenção da sentença que determinou seu cancelamento é medida que se impõe.

6. Com o desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários recursais, conforme dispõe o art. 85, §11, do CPC.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PRESERVADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em sessão, acordam, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a decisão recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.